Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728679-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDOS: MARIA VIRGINIA MORAES CONTENTE, MARTA CRISTINA TENORIO, MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, RILDO BATISTA DE SOUSA, RITA SELMA QUINTAO DE ARAUJO, ROSEMARY LANDO, ROSEANA DE OLIVEIRA CHAVES, SARAH MARIA NERY BLAMIRES KOMKA, SHEYLA ALMEIDA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. SINDICATO. SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA SINDICAL. DIREITO MATERIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR. NECESSIDADE. 1. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária, em regra, a autorização expressa de seus substituídos. 2. A legitimidade extraordinária conferida à entidade sindical não é absoluta para toda e qualquer atuação como substituta processual, de modo que é incabível a prática de atos de disposição do direito material dos substituídos sem a expressa autorização individual dos titulares dos respectivos créditos. 3. A autorização genérica concedida por assembleia não supre a imprescindível autorização específica e individual de cada substituído para transacionar acerca de seu crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, do Código Civil, suscitando a preliminar de prescrição. Afirma que o negócio jurídico vindicado realizou-se por meio de escritura pública na data de 06/12/2014 e a presente demanda foi ajuizada apenas em 30/07, 2022, ou seja, mais de 4(quatro) anos após a realização do negócio jurídico, devendo ser reconhecida a prescrição e extinto o feito nos termos da lei; b) artigo 179 do Código Civil, visto que não reconheceu a decadência do pedido pleiteado no que se refere a regularidade da assembleia. Assevera que os atos anuláveis têm por prazo para a declaração de sua nulidade o período de 2(dois) anos após a conclusão do ato, e a presente ação somente foi interposta após quase 10(dez) anos da realização da assembleia que autorizou a venda do precatório; c) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, sob o argumento de que não foi reconhecida a soberania da assembleia geral. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários, cumulados com as multas e outras sanções processuais, nos termos do artigo 85, §11 e 12, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §3o, do Código Civil 524, alínea “e”, da CLT, e 179 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Desse modo, a autorização genérica concedida por assembleia não supre a imprescindível autorização específica e individual de cada substituído para transacionar acerca de seu crédito. No caso, o SINDSAÚDE-DF ultrapassou os limites de substituição processual ao transacionar o crédito de seus substituídos (direito alheio), ainda que o precatório tenha sido emitido em seu nome. Outrossim, a discussão no mandado de segurança no 0716147.64.2018.8.07.0000 não tratou de legitimidade para dispor acerca do direito material do crédito. .... Assim, as alegações da apelante/ré de ocorrência de decadência; autorização garantida em mandado de segurança e em assembleia; além de titularidade processual do precatório para alienação do precatório com deságio; não merecem prosperar (ID 49191273). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023